Tribunal: STF
Processo: ARE 1300465
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO ASSENTADO EM DOIS FUNDAMENTOS SUFICIENTES. RECURSO QUE ABRANGE APENAS UM. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 283 DO STF.



    1. O acórdão objeto dos presentes embargos de divergência manteve o indeferimento do Recurso Extraordinário por dois fundamentos, cada qual apto, por si mesmo, a sustentar o julgado: (I) insuficiência da fundamentação acerca da repercussão geral e (II) conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Os presentes embargos de divergência voltam-se apenas quanto ao segundo tópico.



    3. Aplica-se analogicamente a Súmula 283 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.